Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701231-91.2020.8.07.0020 RECORRENTE: BOA VISTA SERVIÇOS S.A. RECORRIDO: NÁDIA SOARES GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAIS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA MANTENEDORA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. REALIZADA. CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA ENDEREÇO DIVERSO. REGULARIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO ARQUIVISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes e de consumo, por se enquadrar nas disposições contidas nos artigos 2o, 3o e 17 da Lei no 8.078/90. 2. Compete a empresa arquivista apenas registrar as informações que lhes são apresentadas pelo credor e cumprir com o estabelecido no art. 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao credor a responsabilidade pela exatidão e a veracidade das informações prestadas. 3. Não há que se falar em condenação da empresa arquivista em danos morais, pelos supostos prejuízos que tenha a autora sofrido, tampouco em responsabilidade solidária com o suposto credor, em razão de a requerida ter demonstrado o cumprimento da obrigação que lhe competia, notificando previamente a consumidora acerca da restrição que levaria a efeito com as informações prestadas pelo credor, ainda que enviada correspondência para endereço diverso do constante da petição inicial. 4. A interpretação literal do artigo 85 do Código de Processo Civil evidencia que o legislador conferiu primazia para a fixação de honorários mediante parâmetros percentuais, estabelecendo os valores da condenação, do proveito econômico obtido e aquele atribuído à causa como bases de cálculo sucessivas. 4.1. Ao fixar um limite mínimo para os honorários sucumbenciais, o legislador visava impedir o arbitramento de valores ínfimos e, portanto, incompatíveis com a nobre e indispensável função advocatícia. Nesse contexto, faz-se necessária uma interpretação teleológica e sistemática do comando legal em questão a fim de se obter, com a máxima efetividade e alcance, a ratio essendi do instituto. 4.2. Compulsando aos autos, nota-se que o trâmite processual não demandou a realização de atos processuais mais complexos, de modo a exigir maior dedicação dos patronos do réu para promover a defesa de seus direitos. 4.3. Nesse contexto, considerados os parâmetros já destacados, visando resguardar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se necessário readequar o valor fixado na origem, a título de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do que determina o art. 85, §§2o, e 8o CPC. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na fixação dos honorários advocatícios. Afirma que “o quantum arbitrado se mostra exacerbado frente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” (id 30655639, pág. 7). No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJPR, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gianmarco Costabeber, OAB/DF 38.502 (id 30655639, pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não reúne condições de trânsito, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 85 do CPC, seja em relação ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, à luz do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Somente em hipóteses excepcionais, de valor manifestamente exagerado ou ínfimo, é que esta Corte revisa a fixação da verba honorária. No caso, a discussão acerca do quantum da verba honorária encontra-se no contexto fático-probatório dos autos, o que obsta o revolvimento do valor arbitrado nas instâncias ordinárias pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AgInt no AREsp 1549785/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Confira-se, ainda, o REsp 1740467/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/3/2021. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012